Tribunal: STF
Processo: ARE 1596285
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“Civil e processual. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Cessão de direitos oriundos de compromisso de compra e venda. Cessão de direitos hereditários. Ação declaratória de falsidade documental cumulada com anulação de negócio jurídico, cobrança de aluguéis e reintegração de posse. Sentença de parcial procedência em relação à parte dos réus e de improcedência em relação a outra parte. Pretensão à reforma manifestada por um dos réus. 
Fora do âmbito do recurso (porque não se trata de matéria objeto da sentença), concede-se ao apelante os benefícios da justiça gratuita, com efeitos ex nunc. Tese de inépcia da petição inicial que não pode ser acolhida, uma vez que ela foi, sim, instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Rejeição da tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 
Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, do Código de Processo Civil. Prova pericial grafotécnica suficiente à solução da controvérsia. 
Autor que se desincumbiu do ônus de demonstrar que a assinatura do promitente vendedor e dos cedentes foram falsificados no instrumento de compromisso de compra e venda de imóvel e na cessão de direitos oriundos desse compromisso de compra e venda. 
Decadência não verificada. Aplicação do artigo 169 do Código Civil. Cessão de direitos hereditários de bem indivisível ineficaz porque ausente autorização do juiz da sucessão (artigo 1.793, § 3º, do Código Civil). 
Posse do réu que não pode ser considerada de boa-fé. 
Reconhecimento de nulidade da sentença, porque ultra petita, com violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, na parte que condenou o réu ao pagamento de aluguéis retroativos a data da propositura da demanda observada a prescrição quinquenal. 
SENTENÇA, DE OFÍCIO, PARCIALMENTEANULADA. RECURSO, NA PARTE NÃOPREJUDICADA, DESPROVIDO.” 

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 35). 
Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 6º da Constituição Federal, 
Sustenta que a “falta de moradia, assim como outros direitos fundamentais, implica [...] numa total degradação física e moral da pessoa que se vê privada do mínimo necessário para a sua sobrevivência, muitas vezes longe do que se consideraria necessário para que as pessoas exerçam sua dignidade”.
Requer seja provido o apelo extremo "para que seja reconhecida a violação aos termos do artigo 1.022 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tendo em vista que a Corte local manteve-se omissa quanto à apreciação de elementos de fatos suscitados em sede de embargos de declaração, anulando-se, ipso facto, a decisão recorrida". 
Inadmitido o apelo extremo na origem (e-doc. 39), foi interposto o competente agravo (e-doc. 41).
Decido.
Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Nesse ponto, a recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar o seguinte:

“III - DA REPERCUSSAO GERAL
O presente caso trata-se de prescrição que gera a extinção do feito, trata-se ainda do direito à moradia do cidadão artigo 6° da Constituição Federal do Brasil, todas as teses foram ventiladas no venerando Acórdão e nos Embargos de Declaração para fins de pré – questionamento, não houve modificação da decisão recorrida pelo Tribunal “a quo” e os embargos opostos foram rejeitados pelo Tribunal de origem se mantendo inerte.  
Note-se que a questão possui relevância econômica, política, social e jurídica, razão pela qual atinge um significativo número de pessoas na medida em que: 
Econômica: as atividades econômicas que visam lucro, regra geral, são constitucionalmente atribuídas aos particulares; assim quando o Estado exercê-las (o que não lhe é vedado), cobra preço público, diante deste fato fica evidente que o ocorrendo a prescrição do direito da parte recorrida o processo deveria ser extinto.
Política: na exata medida em que dá margem à uma revisão legislativa coerente e séria o próprio Chefe de Governo, pode se articular para produzirem uma legislação justa, a qual fique proibido a cobrança de tributos municipais sem dar ao cidadão os direitos sobre a moradia. 
Social: porque o direito à moradia de um homem interfere direta ou indiretamente na vida das pessoas, na distribuição de renda de um país, trata-se da habitação de um homem, sendo assim, há grande repercussão social quanto ao fornecimento de serviços essenciais ao ser humano, haja vista que a propriedade de um indivíduo representa a segurança e garantia ao cidadão. 
Jurídica: levando em conta a própria técnica legislativa e interpretação das normas à luz da Constituição Federal que é a norma máxima do ordenamento jurídico brasileiro, o direito regulamentado pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro, inclusive em normas constitucionais vigentes.” 

Como visto, da vaga demonstração desenvolvida na petição recursal para defender a repercussão geral não é possível sequer depreender qual a matéria constitucional suscitada no apelo extremo, a partir dos lindes do acórdão hostilizado. 
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional - e sem qualquer correlação com os fundamentos tecidos na origem - , não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente